Tribunal: TJSP
Processo: 1034017-18.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034017-18.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargada GABRIELA DE MATOS DOURADO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034017-18.2018.8.26.0001/50000 - D
2
Voto n. 32728
EDeclaração: 1034017-18.2018.8.26.0001/50000
Embargante : Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado : Gabriela de Matos Dourado Pinto
Comarca
: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código
de
Processo
Civil
-
Recurso
manifestamente
protelatório
-
Embargos
de
declaração rejeitados com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o v.
acórdão de fls. 305/310, que deu provimento ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar que a
inseminação artificial é expressamente excluída da
cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Alega que a
negativa não se refere a custear o tratamento de eventual
doença que acomete a embargada, o que se discute é a
cobertura da técnica de alto custo da fertilização in vitro.
Pede o acolhimento dos embargos, prequestionando os
dispositivos legais apontados.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034017-18.2018.8.26.0001/50000 - D
3
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Por fim, considerando que a parte embargante
opôs embargos manifestamente protelatórios, impõe-se a
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator